Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713805-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: WCT FITNESS EIRELI - EPP, DISTRITO FEDERAL APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, WCT FITNESS EIRELI - EPP DESPACHO Nada a prover quanto ao pleito da parte Apelante na petição de ID 55668928 para continuidade da suspensão do processo em razão de eventual possibilidade de modulação do julgamento, uma vez que as ADIs 7070, 7086 e 7066 já foram julgadas, tendo o e. STF assentado seu posicionamento quanto ao tema. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para julgamento dos recursos de apelações. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora